Tribunal: TJDFT
Processo: 0741571-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741571-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSUE ALVES TEIXEIRA IMPETRANTE: FILIPE PAIVA MARTINS DO EGITO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente JOSUÉ ALVES TEIXEIRA, que aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n.o 0703962-63.2020.8.07.0019, pelo cometimento do crime de furto qualificado e indeferiu o pedido de revogação da citada prisão preventiva nos autos do processo principal n.o 0704516-95.2020.8.07.0019. Alega, em suma, que o paciente é tecnicamente primário, tem profissão, possui residência fixa, além de ser casado e possuir dois filhos menores. Afirma que o paciente encontra-se em estado de saúde muito grave, pois está acometido com câncer no tórax (Espessamento perihilar bilateral, podendo representar broncopatia inflamatória/infecciosa, na vigência de correlação clínica), combinado com o atual estado da pandemia da Covid-19, que também infectou o paciente, que pode levá-lo à morte, caso continue preso. Sustenta que já por duas vezes foi negado ao paciente o direito de revogação de sua prisão preventiva no Juízo a quo, razão pela qual está impetrando o presente remédio constitucional. Discorre ainda sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e do constrangimento ilegal da prisão, por se tratar de um crime que, caso condenado, pegaria prisão no regime aberto, o que não condiz com a prisão preventiva. Diante disso, requer a concessão da liminar, com posterior ratificação, para que seja determinada a expedição do competente alvará de soltura do paciente. No mérito, requer seja concedida a presente ordem de habeas corpus, para conceder ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, sendo expedido o competente alvará de soltura ou o deferimento de liberdade vigiada com monitoramento eletrônico. É relatório. DECIDO. Admito em parte a presente ordem de habeas corpus. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente baseou-se no fundamento de lesão à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, com espeque no art. 312, caput, do CPP. A decisão está juntada nos autos no ID n.o 19826565. Portanto, o paciente e seu defensor já têm ciência dos motivos da prisão. Segundo dispõe o art. 312 do CPP, a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” (Grifo nosso) Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Dessa forma, o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, sendo certo que os elementos de prova apresentados nos autos até o momento demonstram que o paciente é contumaz na prática criminosa, havendo recentes registros de ocorrências policiais da prática de crimes contra o patrimônio (inclusive de ação penal com trânsito em julgado por crime patrimonial nos autos do processo n.o 2017.09.1.010630-0). Portanto, há evidências, como já dito, da reiteração da prática delituosa. Sobre o tema, assim leciona Guilherme de Souza Nucci: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13. ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida seja teratológica, o que não é o caso dos autos. A análise da decisão impugnada não revela, portanto, o alegado vício de legalidade, uma vez que devidamente fundamentada quanto aos indicadores reais de risco à ordem pública e paz social, além da conveniência da instrução criminal. Isso porque, trata-se de acusado praticante contumaz em crimes patrimoniais, consoante demonstram as suas passagens pela prática dos referidos crimes, possuindo, inclusive condenação por furto (ID no 19836251), além de estar o paciente respondendo a outros inquéritos policiais pelo mesmo crime e também por receptação (ID no 19836254), o que justifica seu acautelamento provisório. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Como já fundamentado, a custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, que se comprovam por meio da prova pericial realizada no local do furto e por filmagens que colocam o veículo do paciente nas proximidades em que ocorreu o crime, veículo este que possui a mesma marca, modelo, cor e características do veículo utilizado no crime, sendo que o delito foi perpetrado contra uma igreja evangélica da região, atingindo de maneira substancial o regular exercício da fé dos frequentadores e colaboradores daquela designação religiosa. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública. Ou seja, não se observa, ao menos nesta análise perfunctória, que o Magistrado a quo tenha apresentado fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva, pois o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas anotações da folha de antecedentes penais e as recentes ocorrências policiais que investigam crimes similares na mesma região, com autores já confirmados, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. REAVALIAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CASO CONCRETO NÃO PERMITE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Válida é a prisão preventiva, quando apresentada fundamentação idônea no decreto, consubstanciada na reiteração delitiva, pois já foi processado e condenado, por sentença transitada em julgado, duas vezes, sendo reincidente, e está em pleno cumprimento de pena, o que revela sua real periculosidade, não se verifica ilegalidade. (...) 4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 571.070/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) (Grifos nossos) Quanto à alegação de que caso o paciente venha a ser condenado, ficará em regime aberto, mostrando-se desproporcional a negação da liberdade provisória, pontuo que “a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a grave periculosidade do paciente e sua reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Saliente-se que primariedade (embora o paciente seja reincidente), residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. No mais, o fato de o paciente ter residência fixa e conhecida, ser casado e ter filho, em nada desautoriza a manutenção de sua prisão cautelar. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede de análise liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Acerca da pandemia pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ressalta-se que fazer parte do grupo de risco de contaminação de COVID-19, por si só, não impede a segregação cautelar, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento, quando necessário, à rede pública de saúde. Desse modo, ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram, trata-se, como sua própria denominação indica, de diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Deve sempre prevalecer o bom senso, pois, assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, estar inserido no “grupo de risco” do novo coronavírus também não é fundamento suficiente para a libertação automática. No mais, como bem frisado na decisão do d. Juízo a quo que indeferiu a revogação da preventiva do paciente, o fato de o paciente estar com Covid-19 e ter a saúde fragilizada, em nada modifica a manutenção da cautelar, vejamos: “Por fim, quanto às questões sanitárias envolvendo a pandemia do coronavírus, entendo que as autoridades competentes pela gestão do complexo penitenciário da papuda estão agindo de maneira transparente e eficiente. Embora existam notícias de internos contaminados, a situação somente demonstra a testagem em massa efetuada e o constante monitoramento da situação, indicando uma ação proativa e eficaz diante da situação. Friso, ainda, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; com auxílio do Ministério Público, OAB e Defensores Públicos; tem envidado esforços para antecipar a progressão de regime daqueles que estão próximos de satisfazer o direito de estar em regime aberto, tudo com vista a reduzir a população carcerária do complexo penitenciário da papuda e achatar a curva de crescimento dos casos entre presos. Pontuo, ainda, a abertura de novas alas, as quais servirão para diminuir a quantidade de pessoas por cela e isolar pessoas já infectadas. Em arremate, o MPDFT solicitou parecer do CRM/DF no sentido de identificar se a mantença do cárcere de réus custodiados aumentaria o risco a essas pessoas e se as medidas já adotadas estariam a contento. Em resposta, o Conselho Regional de Medicina concluiu: “Os custodiados estão em situação de isolamento, condição recomendada pela Organização Mundial de Saúde; sob a tutela e proteção do Estado que lhes garante insumos para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus e assistência à saúde prioritária, sendo o confinamento prisional a medida profilática mais adequada a saúde dos presos.”. A situação se encontra até então controlada, bem como estão sendo adotadas uma série de medidas para mitigar a propagação do vírus e, em paralelo, não se tem poupado esforços em acompanhar a saúde dos presos acometidos pelo novo coronavírus, de maneira que esse episódio não serve de pretexto, ao menos ainda, para justificar a soltura de presos perigosos, inclusive porque a soltura não é garantia de que em liberdade estejam imunes à contaminação.” Registra-se ainda que conforme resposta a ofício direcionado ao Sistema Penitenciário sobre a situação de saúde do paciente, juntado no ID n.o 19824571, pág. 94, este informa que ele “apresentou teste imunológico positivo para COVID na carceragem da DCCP, adentrando esta unidade para permanecer no período de quarentena em 25/08/2020. Triado pela enfermagem pela última vez em 09/09/2020, não apresentando queixas”. (Negritei) Dessa forma, se o isolamento pessoal é a condição recomendada pelos órgãos de saúde e pela OMS, o confinamento prisional do paciente é a medida profilática mais adequada à saúde dos presos acometidos pela COVID-19. Ademais, o próprio paciente, perguntado acerca de seu estado de saúde por enfermeira da rede pública de saúde, não apresentou queixas, conforme acima frisado, sinal que está sendo bem tratado naquela instituição prisional. Diante do exposto, ausente o suposto constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se à autoridade apontada como coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de setembro de 2020 15:42:54. ROBSON BARBOSA Desembargador